Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIADA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 317 OU DE PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apelação versa sobre extinção de processo de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo após transcurso do prazo conferido ao autor para que este fornecesse novo endereço de localização do veículo a ser apreendido ou optasse pela conversão do rito processual.
2. Na ação de busca e apreensão, a parte autora deve promover as diligências necessárias à localização do bem que almeja apreender e requerer auxílio ao juízo, tendo em vista o princípio da cooperação processual, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Se a parte autora, regularmente intimada, não logra êxito em indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, tampouco postula a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a demanda deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Tendo o juiz a quo requisitado previamente que a parte autora tomasse as providências necessárias para viabilizar o cumprimento da busca e apreensão, sob pena expressa de extinguir o processo sem resolução de mérito, e tendo esta permanecido inerte durante o prazo deferido, não há de se falar em violação do art. 317 do CPC ou de qualquer princípio processual.
5. Apelação conhecida e não provida.